Tribunal: TJDFT
Processo: 0707389-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707389-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: MARCOS JUNIO DUARTE SILVA D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para ciência do pedido de desistência do recurso pelo agravante. BRASÍLIA, DF, 21 de junho de 2024 15:30:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator